Tribunal: TJDFT
Processo: 0715546-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade das prestações vencidas e vincendas devidas à parte adversa por força de suposto inadimplemento negocial.

2. A situação jurídica deve ser examinada sob o prisma do princípio da autonomia da vontade, de modo a preservar as vontades declaradas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico em questão, nos moldes dos artigos 421 e 421-A, todos do Código Civil. 2.1. A alegação de descumprimento da obrigação assumida pela recorrida reporta-se também ao direito formativo de resolução do negócio (art. 475 do Código Civil), por ofensa ao princípio pacta sunt servanda.

3. No presente caso não é possível avaliar, por meio de cognição sumária, se houve o descumprimento da obrigação assumida pela recorrida. As razões articuladas pela recorrente são fundadas em ilações a respeito da frustração da expectativa relacionada ao aumento de exposição da sua marca na rede mundial de computadores e, consequentemente, do seu faturamento. 3.1. A recorrente sequer ofereceu parâmetros objetivos para que seja possível avaliar, de imediato, se teria havido, de fato, a devida prestação do serviço de publicidade no âmbito da rede mundial de computadores. Assim, deve ser preservada a força vinculante do negócio jurídico celebrado entre as partes, notadamente em razão da necessidade de respeito do princípio do contraditório.

4. Recurso conhecido e desprovido.